Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007885-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito está na fase de homologação de cálculos para fins de complementação da RPV n. 0713317-82.2015.8.07.0016 (ID: 11951517), ex vi da decisão de ID: 26711569. No ID: 28785052, a Contadoria Judicial juntou os novos cálculos judiciais relativos a IODIA DE MARIA DA SILVA GIOVANI, IOLANDA DOURADO DE OLIVEIRA, IRANI DINIZ SANTOS, IRENICE PEREIRA DE ALCÂNTARA, IRINEU DE OLIVEIRA e IRON FERRO DE MORAIS, bem ainda aos honorários contratuais remanescentes. O DF nada disse sobre os cálculos judiciais (ID: 30018180). O SINDIRETA, por sua vez, manifestou concordância e pugnou pela expedição das respectivas requisições de pequeno valor (ID: 29307643). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes, a homologação dos cálculos de ID: 28785051 é medida que se impõe. Homologo os cálculos de ID: 28785051. Expeçam-se as requisições de pequeno valor em benefício de IODIA DE MARIA DA SILVA GIOVANI, IOLANDA DOURADO DE OLIVEIRA, IRANI DINIZ SANTOS, IRENICE PEREIRA DE ALCÂNTARA, IRINEU DE OLIVEIRA e IRON FERRO DE MORAIS, segundo o valor total bruto individualizado, no qual estão inseridos os honorários contratuais de 20% devidos à sociedade de advogados. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIAIS no tocante aos honorários contratuais remanescentes. Brasília, 25 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador